Tribunal: CARF
Processo: 14120.000180/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000180/2007-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.106 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
RIO CORRENTE AGRÍCOLA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias. Votou pelas conclusões o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 1858 a 1882) que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito constituído por meio da
Notificação Fiscal de Lançamento DEBCAD no 37.038.894-1 (fls. 2), consolidada em
18/06/2007, relativa às seguintes contribuições incidentes sobre pagamentos a contribuintes
individuais, sobre pró-labore pagos aos diretores, destinadas à Previdência Social, sobre o
pagamento aos segurados empregados destinadas às entidades e fundos denominados Terceiros
(Salário Educação e Incra) e sobre a receita proveniente da comercialização de produtos rurais
destinadas à Previdência Social, ao Seguro Acidente de Trabalho (Sat/Rat) e ao Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural – SENAR.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000180/2007-52
Fl. 2138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.106 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000180/2007-52

A DRJ julgou procedente em parte a impugnação e excluiu do lançamento o
período de 01/1999 a 05/2002, exceto competência 02/2002, cód. Lançamento PRC, matriz, nos
termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2006
DECADÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SÚMULA
VINCULANTE 08 DO STF. PARECER PGFN/CAT N° 1617/2008.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário das contribuições
previdenciárias extingue-se após cinco anos contados do fato gerador quando há
antecipação do pagamento, caso contrário, do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DO CRÉDITO LANÇADO
Em caso de discordância por parte do contribuinte, a ele cabe provar o alegado. Desta
forma, poderia trazer aos autos quadro demonstrativo dos valores que tem por corretos
em comparação com os apurados pela fiscalização, juntando prova documental de suas
afirmações.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. LEGALIDADE.
O INCRA foi criado pelo Decreto-lei n.° 1.110/1970 e continuou, a existir, não tendo
sido atingido pela sistemática introduzida pelo § I o do art. 3o da Lei 7.787/89, nem pela
extinção propalada pela Lei 8.213/91.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A RECEITA
PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE
PRODUTOR.
Decisão do STF com efeito inter partes, sem repercussão geral, não alcança os
contribuintes que não são parte no processo. A autoridade administrativa, por força de
sua vinculação ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder
Executivo, deve-se limitar a aplicá-la, não tendo competência para declarar norma
inconstitucional.
PRODUÇÃO RURAL DESTINADA A EXPORTAÇÃO VENDIDA NO COMÉRCIO
INTERNO. IMUNIDADE. INOCORRÊNCIA
Por se tratar de operação de mercado interno e não negócio realizado diretamente com o
importador, não se inclui na imunidade tributária prevista no art. 149, § 2°, I, da
Constituição Federal, a produção rural quando vendida para empresa comercial
exportadora, ainda que com o fim específico de exportação, devendo incidir a
contribuição previdenciária sobre o valor da respectiva receita.
MULTA E JUROS
A multa e os juros que encontram embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, não pode ser alterada ou excluída administrativamente se a situação
fática verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
DA
DISCUSSÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
Cabe à autoridade administrativa cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente às situações concretamente constatadas, não sendo sua
competência discutir constitucionalidade de atos legais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A contribuinte foi cientificada em 24/11/2011 (fl. 1.898) e apresentou recurso
voluntário em 21/12/2011 (fls. 1.900 a 1926) sustentando: a) decadência das competências até
Fl. 2139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.106 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000180/2007-52

10/2002; b) insubsistência do lançamento; c) indevido o lançamento de contribuição sobre a
comercialização da produção rural na exportação; d) insubsistência do lançamento sobre
ressarcimento de custos; e) indevida a penalidade aplicada.
Sem contrarrazões.
.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Decadência
Sustenta a recorrente que os créditos relativo às competências até 10/2002 estão
extintos em razão da decadência, aplicada a regra do art. 150, § 4o, do CTN.
Em se tratando de obrigações tributárias principais, o critério de determinação da
regra decadencial aplicável (art. 150, § 4o, ou art. 173, I, do CTN) é a existência de pagamento
antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de
cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela fiscalização.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN.
Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento ou se
comprovada à ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o dies a quo é o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o
inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
O lançamento refere-se ao período de 01/01/1999 a 30/04/2006 e o contribuinte
foi cientificado em 27/06/2007.
A DRJ concluiu pela procedência em parte do lançamento, uma vez que as
competências 01/1999 a 05/2002 foram atingidas pela decadência, com exceção da competência
02/2002, matriz, cód. Lançamento PRC matriz, para a qual constatou não haver pagamento
antecipado.
Ocorre que, de acordo com o Enunciado no 99 da Súmula do CARF, caracteriza
pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição previdenciária na competência do
fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base de cálculo do recolhimento a
rubrica específica exigida no Auto de Infração. Confira-se:
Súmula 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir à autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Do exposto, o presente julgamento deve ser convertido em diligência para que a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil informe se, em relação
Fl. 2140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.106 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000180/2007-52

as contribuições incidentes sobre a receita proveniente da comercialização da produção, há
recolhimentos relacionados à competências 02/2002, matriz, cód. Lançamento PRC matriz.
Por ora, deixo de analisar os demais argumentais recursais.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos
com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o
resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à
contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 2141
DF CARF MF
Documento nato-digital